Tribunal: TJSP
Processo: 1001054-45.2019.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTRATADOS. SENTENÇA QUE, EMBORA CONSIDERANDO REGULARES AS CONTRATAÇÕES, DETERMINOU A RESCISÃO DOS CONTRATOS, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO, COM RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 52 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE PERMITE A

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTRATADOS. SENTENÇA QUE, EMBORA CONSIDERANDO REGULARES AS CONTRATAÇÕES, DETERMINOU A RESCISÃO DOS CONTRATOS, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO, COM RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 52 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE PERMITE A QUITAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS VALORES A LEVANTAR, E DE EVENTUAL SALDO, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES. DEFINIÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000757399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001054-45.2019.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, é apelada CELINA MARIA DOS
SANTOS CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1001054-45.2019.8.26.0025 - Angatuba - Voto no 28.904
APELAÇÃO CÍVEL No 1001054-45.2019.8.26.0025 - VOTO No 28.904
APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
APELADO: CELINA MARIA DOS SANTOS CAMARGO
COMARCA DE ANGATUBA
MM. JUÍZA DE DIREITO: LARISSA GASPAR TUNALA
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DEPÓSITO
JUDICIAL DOS VALORES CONTRATADOS. SENTENÇA QUE,
EMBORA CONSIDERANDO REGULARES AS CONTRATAÇÕES,
DETERMINOU A RESCISÃO DOS CONTRATOS, COM A
DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. IMPOSSIBILIDADE
DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO, COM
RETORNO DAS PARTESAO ESTADO ANTERIOR. APLICAÇÃO
AO CASO DO ART. 52 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, QUE PERMITE A QUITAÇÃO ANTECIPADA DE
CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMO.
NECESSIDADE
DE
APURAÇÃO DOS VALORES A LEVANTAR, E DE EVENTUAL
SALDO, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECAIMENTO
RECÍPROCO DAS PARTES. DEFINIÇÃO DE BASES DE
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Trata-se de recurso de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 219-221, que julgou parcialmente procedente o
pedido deduzido por CELINA MARIA DOS SANTOS CAMARGO em face de
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., declarando rescindidos os contratos
de empréstimos no 595457436, 598857315 e 597157319, com a restituição
das partes ao estado anterior, cada qual devolvendo o que recebeu da parte
adversa, sendo imposta disciplina de decaimento recíproco.
Irresignado, recorre o réu. Em síntese, afirma que
as contratações foram regulares, conforme reconhecido pelo Juízo. Destarte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1001054-45.2019.8.26.0025 - Angatuba - Voto no 28.904
os contratos são válidos e devem ser cumpridos, descabendo o
reconhecimento de danos materiais. Requer a improcedência do pedido
autoral.
Contrarrazões a fls. 235-241.
Houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua regularidade
formal, pois tempestivo e preparado, atendidos os requisitos do art. 1.010
do CPC.
Ademais, não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais. A pandemia provocada pela disseminação em escala mundial do
vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado, a realização de
julgamento presencial, e importantes alterações nas rotinas jurisdicionais
foram implementadas pelos Provimentos CSM no 2550/20 e CSM
no2552/20, que cumpre observar, para que a atividade jurisdicional
prossiga, na medida do possível. Nessa conformidade, cabe desde logo
promover o julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando
qualquer prejuízo às partes, que já apresentaram suas respectivas razões e
contrarrazões.
3) A inicial apresenta causa de pedir vinculada à
inexistência de contratação, constando de tal peça a seguinte afirmação:
"Declara que não fez qualquer contratação ou pedido de empréstimo para
o réu".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1001054-45.2019.8.26.0025 - Angatuba - Voto no 28.904
Ou seja, afirma-se a inexistência de ato válido, a
vincular a autora, pela ausência do elemento volitivo, que, segundo a
autorizada doutrina de Washington de Barros Monteiro, é base e
fundamento do ato jurídico, sua razão de ser, a alma do negócio jurídico
(Curso, Ed. Saraiva, 1983, 1o vol., p. 184).
Mas em seguida a autora trouxe versão diversa,
reconhecendo que contratou os empréstimos, mas sem compreender do que
se tratava.
A r.sentença bem analisou as provas, delineando o
quadro fático que se encontra nos autos:
"Como já afirmado, não há controvérsia fática:
após a juntada dos documentos trazidos pelo BANCO, a autora confirma
que assinou os contratos, porém tendo entendido que se tratavam de outro
negócio jurídico.
Ainda que se alegue falha do dever de informação
do BANCO, não é possível que a [autora] não tenha compreendido o que
assinava. Os contratos são claros quanto à disponibilização de valores em
conta, inclusive quanto ao valor das parcelas que seriam pagas. Assim,
ainda que se entenda que a autora não compreendeu bem, tratou-se
igualmente de sua negligência, porque a rápida e simples leitura dos
termos preenchidos indicaria que se trata de um empréstimo.
Não há que se falar, portanto, em falha da
prestação de serviços do BANCO, do que se conclui igualmente que ele não
deve responder por danos morais e nem por devoluções em dobro".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1001054-45.2019.8.26.0025 - Angatuba - Voto no 28.904
O Juízo a quo, após tal análise dos fatos, concluiu
por acolher a denúncia dos contratos, de modo a impor o retorno das partes
ao estado anterior, como se nada tivesse sido contratado.
Entretanto,
reconhecida
a
regularidade
da
contratação dos empréstimos, não cabe a rescisão contratual e o retorno das
partes à situação anterior.
Mas também não é o caso de convalidar os
contratos, porque a autora não pode ficar vinculada aos pactos que lhe são
danosos, devendo ser prestigiada a sua intenção de quitar a dívida.
Com efeito, estabelece o art. 52 do Código de
Defesa do Consumidor:
Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que
envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento
ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros
requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: (....)
§ 2o É assegurado ao consumidor a liquidação
antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante
redução proporcional dos juros e demais acréscimos.
Considerando a regularidade das contratações --
declarada pela sentença, com trânsito em julgado para a autora, que não
apelou -- mas tendo em conta a sua vontade em pagar os empréstimos,
visto que depositou os valores respectivos nos autos, cumpre aplicar o § 2o
do artigo supracitado, assegurando-se-lhe a liquidação antecipada do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1001054-45.2019.8.26.0025 - Angatuba - Voto no 28.904
Portanto, em liquidação de sentença, deverá ser
recalculado o valor da dívida -- considerando-se a data e o valor dos
depósitos judiciais realizados pela autora, assim como as parcelas já pagas
dos empréstimos, com a redução proporcional dos juros e demais
acréscimos (por força da antecipação), entregando-se a cada parte o que lhe
couber, assim extintos, pelo pagamento antecipado, os contratos.
Perdura o quadro de recíproco decaimento. Cada
parte recolherá a metade das custas e pagará honorários ao patrono adverso,
cabendo alterar a respectiva base de cálculo, porque o pedido reparatório de
danos morais foi rejeitado e tal valor não pode integral o cálculo dos
honorários ao patrono da autora. Desse modo, a autora pagará honorários
advocatícios de 10% do valor pedido a título reparatório de danos morais,
ressalvada a gratuidade; e a instituição financeira ré pagará honorários
advocatícios de 10% do valor dos contratos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para declarar extintos os contratos por força do pagamento
antecipado, nos termos do art. 52, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor, confirmado o quadro de decaimento recíproco, com
arbitramento dos honorários advocatícios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator